Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706643-28.2023.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MAYANE OLIVEIRA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO PAN S.A. em face da decisão ID 52527290 que não conheceu da Apelação interposta ante a violação do princípio da dialeticidade. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso de apelação sem impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023 15:48:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador